Tribunal: TJES
Processo: 5003792-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003792-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRESSA PEREIRA DO NASCIMENTO LEPORE

AGRAVADO: JOSE GARCIA DAMASCENO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003792-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRESSA PEREIRA DO NASCIMENTO LEPORE

AGRAVADO: JOSÉ GARCIA DAMASCENO E OUTROS

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO, LIQUIDAÇÃO DE HAVERES E INDENIZAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. BALANÇOS, FLUXOS DE CAIXA E RELATÓRIOS. PERÍODO DE GESTÃO DA SÓCIA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. ART. 400 DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de exclusão de sócio, liquidação de haveres e indenização por danos materiais, que determinou aos demandados a apresentação de balanços, fluxos de caixa e relatórios da filial por eles administrada até a data do afastamento da sócia agravante da gestão empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial que impõe à sócia afastada da administração da empresa a exibição de documentos contábeis e financeiros relativos ao período em que exerceu a gestão, diante da alegação de impossibilidade de cumprimento por ausência de acesso aos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de exibição de documentos limita-se ao período em que a agravante esteve à frente da administração da filial, não abrangendo documentos posteriores ao seu afastamento.

A própria agravante afirmou, em contestação, a existência de balanços, fluxos de caixa e relatórios elaborados durante sua gestão, o que autoriza a presunção de que tais documentos foram produzidos e podem estar sob sua guarda.

A ordem judicial mostra-se pertinente e proporcional, pois os documentos são relevantes para a apuração das alegações defensivas e para o exame da suposta gestão temerária.

A alegação genérica de impossibilidade de cumprimento não afasta o dever de exibição, sendo facultado à parte justificar a inexistência ou a impossibilidade de apresentação dos documentos, nos termos do art. 398, parágrafo único, do CPC.

A advertência quanto às consequências da não exibição, previstas no art. 400 do CPC, revela-se adequada e compatível com o contraditório e a ampla defesa.

Inexiste teratologia ou ilegalidade na decisão combatida, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a determinação judicial de exibição de documentos contábeis relativos ao período de gestão do sócio, quando tais documentos são invocados pela própria parte como fundamento de sua defesa.

A alegação de impossibilidade de exibição de documentos deve ser devidamente justificada, cabendo ao juízo avaliar os efeitos da não apresentação, nos termos do art. 400 do CPC.

A ordem de exibição de documentos essenciais ao deslinde da controvérsia não configura medida teratológica quando fundamentada e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 398, parágrafo único, e 400.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5012580-75.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 19.03.2024; TJMG, AC nº 1000022-17.157090-0/01, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 22.11.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5129253-80.2019.8.13.0024, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003792-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRESSA PEREIRA DO NASCIMENTO LEPORE

AGRAVADO: JOSÉ GARCIA DAMASCENO E OUTROS

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
A
NDRESSA PEREIRA DO NASCIMENTO LEPORE
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação de exclusão de sócio, liquidação de haveres e indenização por danos materiais”
movida por
J
OSÉ GARCIA DAMASCENO, DANIELE DAZZI LORENZONI e CLIMPER CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS REUNIDAS LTDA
em face da ora
recorrente e de LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO
, deferiu o pedido formulado pelos autores para determinar que os demandados apresentem "
balanços, fluxos de caixa e relatórios"
da filial administrada por eles até a data do afastamento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: i) a medida deferida é de cumprimento impossível, uma vez que a recorrente está afastada da administração da empresa por força de decisão judicial anterior, estando impedida de acessar qualquer documento contábil ou fiscal ; ii) quem detém o controle total da empresa e o acesso aos documentos e ao contador, desde o referido afastamento, são os próprios agravados; iii) a empresa em questão encontra-se com as portas fechadas e o imóvel em estado de abandono, não possuindo a agravante informações sobre sua situação cadastral atual; e iv) a decisão mostra-se teratológica ao impor obrigação de fazer impossível sob a cominação de penalidades legais.

Assim, pretende a concessão de efeito suspensivo para afastar a obrigação de apresentar os documentos e, no mérito, reforma da decisão e reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da determinação.

Por meio de decisão monocrática, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a
recorrente
foi provisoriamente afastada da administração da empresa da qual era sócia, por decisão anterior, em razão de seu desinteresse em permanecer na gestão e, sobretudo, diante de indícios de possível gestão temerária.

Isso porque os documentos acostados aos autos indicam que a recorrente não vinha exercendo de forma adequada a administração da filial sob sua responsabilidade, notadamente ao deixar de cumprir obrigações fiscais e trabalhistas da empresa.

Tais fatos, inclusive, já foram objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 5012580-75.2023.8.08.0000, manteve o afastamento da recorrente da administração da empresa, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DE SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. GESTÃO TEMERÁRIA. DÍVIDA TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA. DESTINTESSE EM MANTER A ADMINISTRAÇÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os documentos acostados aos autos indicam que a sócia agravante não estaria exercendo de maneira adequada a gestão da filial que lhe competia, notadamente quando deixou de cumprir obrigações fiscais e trabalhistas da empresa.

2.
Há prova apontando que a agravante pretende retirar-se da sociedade, mediante alienação das suas cotas sociais, o que apenas reforça seu desinteresse em manter a administração da sociedade
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5012580-75.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19 de março de 2024)

Na sequência, não obstante o afastamento provisório da recorrente, o juízo de origem, por meio da decisão de ID 47334199, dentre outras determinações, ordenou que a recorrente e de LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO apresentassem documentos referentes à filial por eles administrada até a data do afastamento, sendo este o ponto específico de irresignação recursal:

4.1.2.
Defiro o pedido formulado pelos autores para que os demandados apresentem “balanços, fluxos de caixa e relatórios” da filial por eles administradas até a data do afastamento
. Fixo o prazo de dez (10) dias para a juntada dos referidos documentos, ficando a parte advertida das consequências previstas no artigo 400 do Código de Processo Civil.

Assim, a controvérsia recursal restringe-se exclusivamente a essa determinação, especialmente diante da alegação da recorrente de que não teria acesso a quaisquer documentos relativos à empresa, incluindo balanços, fluxos de caixa e relatórios.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que a determinação judicial não se mostra desarrazoada, uma vez que se encontra devidamente fundamentada nas próprias alegações expendidas pela recorrente em sede de contestação.

Com efeito, na contestação apresentada pela recorrente, há expressa menção no sentido de que teriam sido iniciados trabalhos de organização financeira da empresa, incluindo a elaboração de balanços, fluxos de caixa e relatórios de produtividade, conforme se extrai do seguinte trecho:

[...] No mês de Janeiro de 2019, a sócia da CLIMPER de Vitória, Andressa Pereira do Nascimento, ora primeira requerida contratou ALINE PEREIRA DO NASCIMENTO que é formada em ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS para prestar serviços Administrativos na empresa, no intuito de eu gerencia-la em sua ausência.

Assim, o
fez e em contato com a coordenadora administrativa RAYANE, começaram a fazer balanços, fluxo de caixa, Relatórios de produtividade e organizar as finanças da empresa
. [...]

A partir dessas alegações, os recorridos, em sede de réplica (ID 11487838), requereram a intimação da recorrente para que apresentasse os mencionados documentos, supostamente produzidos durante o período em que esteve à frente da administração da filial.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer teratologia na decisão combatida, uma vez que a própria recorrente afirmou ter providenciado a elaboração dos documentos, o que autoriza a presunção de que estes possam estar sob sua guarda.

Ademais, o fato de os recorridos requererem a juntada de tais documentos indica que eles não foram localizados na empresa, sendo relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive para eventual afastamento da alegação de gestão temerária.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado de origem foi expresso ao consignar que a exibição dos documentos se relaciona diretamente com a necessidade de comprovação das teses defensivas, advertindo acerca das consequências previstas no artigo 400 do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Dessa forma, se a tese defensiva de inexistência de gestão temerária está lastreada na alegação de que foi contratada profissional responsável pela administração da empresa, inclusive com a produção de balanços, fluxos de caixa e relatórios de produtividade, mostra-se lógica e legítima a determinação judicial para que tais documentos sejam apresentados

Não se exige, portanto, a apresentação de documentos atuais, mas apenas daqueles relativos ao período em que a recorrente esteve à frente da administração, como meio de comprovação das alegações defensivas; ou, caso não os possua, que apresente a devida justificativa, a fim de afastar a incidência das penalidades previstas para a não exibição.

Nesse sentido, ao apreciar os embargos de declaração opostos na origem, o magistrado foi categórico (ID 61530208):

[...] Ademais, a decisão atacada determinou a exibição dos documentos relativos ao período em que a embargante esteve à frente da administração e, por se tratar de período em que administração lhe cabia, é deve ou deveria ter a guarda dos documentos mencionados.

Caso a parte não possua o(s) documento(s), lhe é facultado adotar o procedimento previsto no parágrafo único do artigo 398 do Código de Processo Civil
, mas isso, no entanto, não importa em qualquer contradição na decisão que determinou a exibição. [...]

Diante disso, não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que a determinação judicial que deu ensejo ao presente recurso mostra-se legítima, proporcional e devidamente fundamentada.

Com efeito, caso a recorrente efetivamente não possua os documentos, deverá apresentar justificativa idônea no prazo legal, cabendo ao juízo analisar a não exibição e os respectivos efeitos, sendo relevante destacar que a medida decorreu diretamente das próprias alegações defensivas no sentido de que os documentos teriam sido produzidos.

Logo, tendo a recorrente feito expressa menção aos documentos com o intuito de produzir prova em seu favor, deve ser mantida a determinação originária, em consonância com a jurisprudência:

[...]
Sendo esta deferida a exibição do documento, a parte contrária será intimada, podendo adotar três atitudes distintas: exibir o documento requerido, permanecer inerte ou contestar negando a existência do documento ou mesmo o seu dever de exibi-lo
- Negando o requerido possuir os documentos objeto da pretensão exibitória, o juiz deve intimar o requerente para comprovar que o afirmado não corresponde à verdade (art. 398, parágrafo único, do CPC/15), porquanto se qualifica a existência do documento fato constitutivo do direito que alega [...] (TJ-MG - AC: 10000221715709001 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2022)

[...] IV -
Pode o juiz ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se ache em seu poder
, não se admitindo recusa quando o referido documento, por seu conteúdo, for comum às partes, sob pena de se considerar verdadeiros os fatos que a outra autora pretende provar por meio do documento requerido, cuja análise era necessária à solução da lide, nos termos do art. 400, I do CPC/15. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 5129253-80.2019.8.13 .0024 1.0000.22.017030-2/002, Relator.: Des .(a) João Cancio, Data de Julgamento: 04/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRESSA PEREIRA DO NASCIMENTO LEPORE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de piso que determinou a exibição de documentos contábeis e financeiros relativos ao período de sua gestão administrativa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.